Tribunal: TCU
Processo: 001.561/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3769/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Tationete de Souza Andrade, Adanito José de Souza e João Batista Alves Neto, vereadores do Município de Mulungu do Morro-BA, contra o Acórdão 940/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, acatando as razões de justificativa do Sr. Edimário José Boaventura e arquivando o presente processo; Considerando que, irresignados com o acórdão condenatório, os ora recorrentes (peça 88) alegam a existência de omissão (ausência de intimação do ex-prefeito para apresentar esclarecimentos acerca da verba gerida) e contradição (aceitação das alegações genéricas apresentadas pelo prefeito atual em sede de audiência, em que pese a não apresentação por ele da documentação comprobatória solicitada à municipalidade, bem como não promoção de outras diligências sobre a aplicação dos recursos em tela); Considerando que, em face dos vícios suscitados, os embargantes requerem a este Tribunal " manifestar-se sobre a omissão e contradição apontada, não arquivando a presente Representação, sendo corrigida a r. Decisão, nos termos do objeto real desta Representação, e, por conseguinte, adotar as diligências necessárias e ao final julgar totalmente procedente os pedidos da Representação, bem como juntada a planilha de gastos dos valores referente ao FUNDEF recebido discutido na lide "; Considerando que, nos termos dos arts. 30 e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração devem ser opostos dentro do prazo de dez dias da notificação da decisão embargada; Considerando que os ora recorrentes foram notificados do Acórdão 940/2023-TCU-Segunda Câmara em 8/3/2023, conforme respectivos ofícios de notificação (peças 77 a 79) e avisos de recebimento (peças 81 a 83), e os aclaratórios contra essa decisão foram opostos em 23/3/2023 (peça 88), fora, portanto, do prazo estabelecido para tal, findo em 20/3/2023, de forma que a peça recursal é intempestiva; Considerando, ainda, que, consoante o Acórdão 825/2020-TCU-Plenário , o papel do denunciante e do representante é o de fornecer os elementos para que este Tribunal dê início à sua ação de controle externo, e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para eles, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que sejam admitidos como interessado; Considerando que a legitimidade para representar perante o TCU não se confunde com a legitimidade recursal, tendo em vista não serem o denunciante e o representante considerados automaticamente parte no processo, porquanto lhes é imposto, quando assim desejar, o ônus de demonstrar, na peça recursal, em preliminar, razão legítima de intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, requisito esse necessário para serem admitidos como interessados e, com isso, exercerem as faculdades processuais que lhes são de direito, dentre as quais a interposição de recursos contra decisões desta Corte; Considerando que os representantes também não são autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o processo, não tendo, igualmente, logrado demonstrar razão legítima para intervir nesses autos, não possuindo, destarte, legitimidade recursal; Considerando, dessa maneira, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade indicados nos arts. 32, parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU, ante a sua intempestividade e a ausência de legitimidade recursal dos representantes, não devendo, por conseguinte, ser conhecida por este Tribunal; Considerando, mesmo na eventualidade de que o não preenchimento desses requisitos fosse superado, que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição da deliberação recorrida, a fim de esclarecer, interpretar ou completar o pronunciamento anteriormente emitido, em benefício da sua melhor compreensão ou inteireza ( v.g. : Acórdão 434/2018-TCU-Plenário , entre outros); Considerando que, nos embargos, os representantes demonstram mero inconformismo com a decisão adotada por esta Corte; Considerando que o sentido emprestado aos presentes embargos de declaração tenciona, em última análise, rediscutir a matéria com vistas à modificação no conteúdo do acórdão condenatório, desvirtuando a real finalidade dessa espécie recursal, a teor do que estabelece o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando, alfim, a inexistência de qualquer vício de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.561/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Edimário José Boaventura (XXX.890.035-XX). 1.2. Recorrentes: Tationete de Souza Andrade (XXX.819.715-XX); Adanito Jose de Souza (XXX.000.585-XX); João Batista Alves Neto (XXX.730.605-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Mulungu do Morro-BA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Renato Siqueira Mascarenhas (53669/OAB-BA), representando Edimário José Boaventura. 1.9. Providência: dar ciência desta deliberação aos recorrentes.